Tribunal: STF
Processo: RE 85292
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALÇADA REGIMENTAL.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.